Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-33.2022.8.11.0087
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000500-33.2022.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE DE FREITAS ROMAO - CPF: 021.972.731-75 (APELANTE), RAFAEL ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 058.018.741-19 (ADVOGADO), GISELE REGINA FERREIRA MOISES - CPF: 057.660.421-67 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INTUITO RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese os argumentos iniciais que fundamentam a pretensão indenizatória, a mera cobrança indevida de valores, ainda que mediante o pagamento, não gera direito à indenização por danos morais, não restando comprovada qualquer lesão a direito personalíssimo.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
ANDRÉ DE FREITAS ROMÃO
em face de sentença para:
“(a)

DECLARAR NULO o auto de infração no. BPM4710342 e consequentemente, REVOGO a multa e a pontuação dela advinda; (b) CONDENAR o réu a restituir o valor pago de R$156,18, na forma simples, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento; (c) CONFIRMAR a liminar deferida para suspender os efeitos da infração questionada e, consequentemente, autorizando a realização da renovação de sua CNH definitiva, se por outro motivo não estiver impedido”.

Em suas razões, em síntese, aduz que
“os danos sofridos pelo RECORRENTE restam caracterizados pela impossibilidade de renovar a sua permissão provisória para a definitiva, mas também por toda a situação vivenciada, desde ao pagamento de uma multa que não devia por orientação de funcionário do Detran até a angustia vivida durante dias, sem saber se teria a sua CNH definitiva, por uma infração que não deu causa”
.

Requer a reforma parcial da sentença para que a empresa seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de 10 (dez) salários mínimos.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000500-33.2022.8.11.0087

Polo Ativo

ANDRE DE FREITAS ROMAO

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar se existe o dever de indenizar.

Consoante consta dos autos, diferente do alegado pela parte autora, o recurso administrativo foi provido, com cancelamento da multa e emissão da CNH definitiva da parte autora, ausentes quaisquer provas de maiores repercussões a amparar o dano moral alegado.

Ainda, a mera cobrança é apenas aborrecimento da vida civil, não sendo capaz de gerar indenização.
Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO – PEDIDO DE CANCELAMENTO – COBRANÇAS INDEVIDAS – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR – FATO CONSTITUTIVO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – MERA COBRANÇA INDEVIDA
– AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada. A mera cobrança indevida, sem prova da alegada restrição nos órgãos de proteção, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil. Não havendo comprovação da ocorrência de restrição nos órgãos de proteção, ônus do consumidor, por se tratar de fato constitutivo do direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral. A declaração de inexistência de débito é suficiente para a restauração do “status quo ante”. Sentença mantida. Recurso desprovido.(TJ-MT - RI: 10131288420238110001, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 23/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/10/2023) (g.n.)

RECURSO INOMINADO - ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA NÃO CONTRATADA - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SIMPLES COBRANÇA – SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, restou comprovado que a parte autora possuía uma unidade consumidora registrada em seu nome cujo contrato não foi celebrado pela parte. Outrossim, a simples falha na prestação de serviço, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral, visto que não tem o condão de denegrir a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados.

2. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “No presente caso, não há prova de restritivo de crédito, nem ao menos houve comprovação de cobrança indevida, ônus probatório que cabia à parte reclamante por se tratar de fato constitutivo de seu direito e de fácil demonstração, bastando à juntada de simples extrato emitido pelos órgãos de proteção ao crédito. Assim, a simples cobrança, sem a existência de restritivo de crédito, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados.”.

3. O recebimento de cobrança indevida sem a comprovação de que o consumidor sofreu outros transtornos, nem que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC: Posto isso, proponho julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

(N.U 1022573-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023) (g.n.)

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego
-lhe provimento,
mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, suspensa a execução em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024